Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722049-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Norma de Fatima Pereira de Moura em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que promove, junto a outro litisconsorte, em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara o prosseguimento do processo em relação ao valor incontroverso – R$ 9.643,33 (nove mil e seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos)[2], conforme informado pelo executado, expedindo-se os requisitórios pertinentes e aguardando-se, em seguida, o julgamento do agravo de instrumento no 0735255-06.2023.8.07.0000. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente, mediante a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E, e, alfim, a ratificação dessa medida. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, aparelhado no provimento jurisdicional prolatado nos autos da ação coletiva, proc. n.o 32.159/97, aviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que assegurara aos substituídos o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias, relativas ao benefício alimentação suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Mencionara que, em sua defesa, o Distrito Federal alegara ilegitimidade ativa e excesso de execução, a qual restara acolhida pelo Juízo sentenciante, que extinguira o processo sem resolução de mérito. Relatara que, inconformada com a decisão, interpusera recurso de apelação, que, provido pela douta Turma Julgadora, determinara o prosseguimento do executivo, de forma que o magistrado a quo encaminhara os autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos, observando-se a data da apresentação do cumprimento de sentença, o uso do IPCA-E como índice de correção monetária e a limitação temporal até 28/04/1997. Pontuara que, irresignadas, ambas as partes agravaram a decisão, a exequente, contestando a limitação temporal, até 28/04/1997, fixada pelo magistrado (agravo de instrumento no 0735255-06.2023.8.07.0000), e o executado, por sua vez, impugnando o índice de correção monetária aplicado à espécie (agravo de instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000). Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o Juízo singular determinara a suspensão do executivo até que sobreviessem o trânsito em julgado e o julgamento definitivo dos agravos de instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000, ora interposto pelo agravado, e no 0735255-06.2023.8.07.0000, que anteriormente manejara. Verberara que, insatisfeita, interpusera agravo de instrumento no 0721963-17.2024.8.07.0000, o qual, provido, determinara a retomada do regular curso do cumprimento individual de sentença, independentemente do julgamento do IRDR. Frisara que a determinação de se aguardar o trânsito em julgado dos agravos aviados implicaria concessão ex officio de efeito suspensivo por juízo desprovido de competência. Acentuara, contudo, que o decidido no agravo no 0732965-18.2023.8.07.0000, ao qual fora negado provimento, transitara em julgado, sendo mantida a decisão que determinara a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, até 08/12/2021, e da Taxa Selic a partir de então. Ademais, verberara que a colenda 1a Turma Cível desta egrégia Corte, conhecendo parcialmente do agravo 0703429-88.2025.8.07.0000, determinara a retomada do curso do cumprimento individual de sentença, independentemente da resolução do agravo no 0735255-06.2023.8.07.0000, razão pela qual o juízo determinara o prosseguimento quanto ao valor incontroverso indicado pelo réu – R$ 9.643,33 (nove mil e seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos). Pontuara, nesse espeque, que, conquanto o agravo de instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000, ora interposto pelo executado para alterar o índice de correção, tivesse sobejado desprovido, transitando em julgado em 29/01/2025, a Contadoria Judicial apresentara os cálculos relativos aos valores incontroversos com utilização indevida da Taxa Referencial. Defendera que o Juízo fazendário não observara que o valor incontroverso não poderia estar restrito àquele inicialmente apresentado pelo ente devedor, uma vez que, quando ofertara impugnação a respeito da utilização do IPCA-E, aplicara a taxa referencial para atualização do valor, contrariando o que restara definitivamente decidido no Agravo de Instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000. Consignara, desse modo, que o valor a ser expedido a título de parcela incontroversa não seria o refletido pela planilha inicial apresentada pelo réu, mas sim por aquele atualizado por IPCA-E. Acrescera, doutro modo, que o agravo de instrumento que manejara, proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000, tratara apenas da questão da limitação temporal, o que demonstraria que o valor incontroverso não seria passível de qualquer redução. Apregoara que a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça admitiria, de forma pacífica, o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, inclusive com a expedição de requisições de pagamento, ainda que pendente o julgamento de impugnações parciais, desde que não haja efeito suspensivo vigente. Realçara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Norma de Fatima Pereira de Moura em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove, junto a outro litisconsorte, em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara o prosseguimento do processo em relação ao valor incontroverso – R$ 9.643,33 (nove mil e seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), conforme informado pelo réu, expedindo-se os requisitórios pertinentes, e aguardando-se, em seguida, o julgamento do agravo de instrumento no 0735255-06.2023.8.07.0000. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente, mediante a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E, e, alfim, a ratificação dessa medida. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do prosseguimento do executivo no que tange ao valor considerado incontroverso, cuja derradeira atualização monetária se divisara ultimada pelo IPCA-E, diferentemente do indicado pela Contadoria Judicial, que atualizara o saldo mediante a aplicação da taxa referencial, em contrariedade ao estipulado na decisão do Agravo de Instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, afere-se que a pretensão reformatória está aparelhada em argumentação substanciosa. Com efeito, trata-se, na origem, de cumprimento individual da sentença definitiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenara o Distrito Federal ao pagamento aos servidores filiados ao SINDIRETA/DF do benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal apresentara sua impugnação, suscitando a ilegitimidade ativa da ora agravante para o aviamento do executivo e a subsistência de excesso de execução, pugnando fosse extinto o feito pelo reconhecimento da aludida ilegitimidade ativa ou pela inexigibilidade do título judicial exequendo ou pelo reconhecimento de excesso de execução[3], tendo sido a impugnação incialmente acolhida, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade ativa e julgando-se extinto o executivo[4]. Essa resolução fora cassada, em razão do provimento do apelo interposto pela parte exequente, oportunidade em que afirmada a legitimidade ativa da ora agravante para o manejo do cumprimento de sentença[5] e, retomado o curso procedimental, a impugnação fora reapreciada e parcialmente acolhida para limitar o interregno referente ao pagamento do benefício assegurado pelo título judicial à data de impetração do mandado de segurança – 28/04/1997 –[6], oportunidade em que fora determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos mediante observância de aplicação do IPCA-E, até 08/12/2021, e da Taxa Selic a partir de então, com limitação temporal até 28/04/1997. Irresignado, o Distrito Federal interpusera agravo de instrumento, proc. n.o 0732965-18.2023.8.07.0000, ao qual fora deferido o efeito suspensivo pleiteado, requestando a suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1170/STF, e sustentando, ainda, que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no lugar da TR, violaria a coisa julgada, recurso que, ao final, restara desprovido, em rejulgamento, e transitara em julgado em 29/01/2025[7]. Ato contínuo, a agravante interpusera o agravo de instrumento, proc. n.o 0735255-06.2023.8.07.0000, infirmando a limitação temporal até 28/04/1997, sem que lhe fosse assegurado, contudo, o efeito suspensivo pleiteado. O Juízo a quo, então, suspendera a tramitação do processo até o julgamento do IRDR n.o 21[8]. Rejeitados os embargos opostos em face de aludida resolução, a agravante manejara o agravo de instrumento n.o 0721963-17.2024.8.07.0000, que restara provido, determinando-se a retomada do curso do cumprimento de sentença, independentemente do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas[9]. O Juízo a quo, todavia, determinara nova suspensão do processo até o julgamento definitivo dos agravos de instrumento que têm curso no bojo dos processos n.o 0732965-18.2023.8.07.0000 e n.o 0735255-06.2023.8.07.0000.[10] Posteriormente, fora negado provimento ao agravo no 0732965-18.2023.8.07.0000, sendo mantida a decisão que determinara a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, até 08/12/2021, e da Taxa Selic a partir de então. Ademais, no agravo de instrumento no 0703429-88.2025.8.07.0000, interposto pela agravante, a colenda 1a Turma Cível desta egrégia Corte decidira pela retomada do curso do cumprimento individual de sentença, independentemente da resolução do agravo no 0735255-06.2023.8.07.0000, de modo que o juízo determinara o prosseguimento quanto ao valor incontroverso indicado pelo réu – R$ 9.643,33 (nove mil e seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) e os respectivos índices[11]. Em cumprimento a essa determinação judicial, a Contadoria Judicial elaborara o cálculo[12], com base no saldo e nos índices informados pelo executado, do qual a exequente discordara[13], mas que o Juízo, não acolhendo o inconformismo, preservara sua decisão[14]. Destarte, a ora agravante aviara o presente agravo. Pontuados os atos processuais, sobeja inexorável que o provimento arrostado, ao menos nessa análise perfunctória, não se afigura escorreito, merecendo reparos. Conforme pontuado, em decisão prolatada em 01/08/2023, a eminente juíza determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir o valor executado, estabelecendo, dentre outros aspectos, que o crédito deveria ser atualizado pelo IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, deveria incidir sobre o devido exclusivamente a Taxa Selic, até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021, in litteris: Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (30/06/2022); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. [15] Da acenada decisão, o ente distrital, ora agravado, manejara o agravo de instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000, almejando, em suma, que o crédito executado fosse atualizado monetariamente pela TR. Todavia, em sede de rejulgamento, o Órgão Colegiado, em 30/09/2024, negara provimento ao agravo, determinado a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária do débito em execução, consoante se afere do excerto a seguir: “Dito de outra forma, havendo a decisão arrostada determinado a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária do débito em execução, e, quanto aos juros de mora, preservado o definido pelo título executivo, que estabelece a aplicação dos juros de mora incidentes sobre os ativos recolhidos em caderneta de poupança, se conforma com as teses e entendimentos firmados. Ademais, fora igualmente apontada pela decisão arrostada a ressalva de que a fórmula vigerá até a data em que entrara em vigor a EC 113/21, dia 9/12/2021 –, após o que deve ser observada a fórmula fixada pelo legislador constitucional derivado, com a aplicação exclusivamente da taxa Selic, nos termos do artigo 3o de aludida regulamentação constitucional, a qual, como cediço, congrega atualização monetária e juros de mora.”[16] Do alinhado, constata-se que o índice de correção monetária a ser utilizado na apuração do crédito exequendo é o IPCA, nos exatos moldes do que fixado, em sede de rejulgamento, no agravo de instrumento no título executivo no 0732965-18.2023.8.07.0000 interposto pelo ora agravado. Nesse contexto, as contas elaboradas pela Contadoria Judicial, com base na memória de cálculo informado pelo ente distrital, a toda evidência, não podem ser homologadas, porquanto não observaram estritamente o fixado no aludido recurso, violando a coisa julgada. Note-se que o Distrito Federal, quando da apresentação do cálculo, não observara os critérios estabelecidos no acórdão que resolvera o agravo, uma vez que desconsiderara o cômputo do IPCA, aplicando a TR como índice de correção monetária. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula. Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado à parte agravante restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, porquanto não observara o disposto no provimento colegiado que resolvera o agravo interposto pelo ora agravado. Com efeito, operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada não observara o posicionamento do que fora decidido no agravo, afere-se que o inconformismo formulado pela agravante está revestido de sustentação. Deve ser ressalvado que, tendo o provimento colegiado fixado o índice de atualização e incremento do débito exequendo, deve ser fielmente observado. Outrossim, no que concerne ao prosseguimento do executivo independentemente do julgamento do agravo de instrumento no 0735255-06.2023.8.07.0000, do mesmo modo, a questão já restara decidida nos fólios do agravo de instrumento no 0703429-88.2025.8.07.0000, interposto pela ora agravante, consoante se extrai da ementa do julgado proferido pela douta Turma Julgadora, verbis: “Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Trânsito do executivo. Suspensão. Agravo de instrumento. Interposição pela credora. Alcance temporal do título executivo. Recurso desprovido. Aviamento de recurso especial. Recurso inadmitido. Agravo em recurso especial. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Possibilidade de retomada imediata. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Superveniência da preclusão máxima após o aviamento do recurso. Condição. Desaparecimento. Perda parcial superveniente do objeto recursal. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do curso processual de molde a se aguardar o trânsito em julgado do decidido em agravos de instrumento anteriormente interpostos por ambas as partes. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de imediata retomada do trânsito do cumprimento de sentença cujo prosseguimento fora condicionado ao trânsito em julgado de agravos de instrumento anteriormente interpostos pelo executado/agravado e pela exequente/agravante, tendo por objetos a aferição do índice de atualização monetária a ser aplicado ao crédito executado e a limitação temporal da condenação derivada do julgado exequendo, respectivamente. III. Razões de decidir 3. Aferido que, após a interposição do agravo, sobreviera o trânsito em julgado do agravo de instrumento cuja preclusão máxima fora içada como condição para a retomada do trânsito processual do cumprimento de sentença, o inconformismo que manejara a exequente visando ao afastamento da condição imposta resta irreversivelmente afetado pelo resolvido, ensejando que o recurso, quanto ao ponto, seja reputado prejudicado em razão do desaparecimento do seu objeto e do interesse recursal. 4. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e o recurso especial que manejara a exequente em face do acórdão que preservara incólume a decisão que mantivera a limitação temporal a ser observada para apuração do crédito exequendo não fora provido de efeito suspensivo, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do agravo de instrumento manejado, não sobeja lastro para se suspender o trânsito da execução, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido. 5. Sendo o recurso especial, em princípio, recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo ser-lhe concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a falta de requerimento ou a rejeição de agregação do atributo pela Corte Superior implica a possibilidade de retomada do fluxo do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento originariamente arrostado no agravo de instrumento no bojo do qual interposto o recurso especial. IV. Dispositivo 6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.” (Acórdão 2001980, 0703429-88.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)[17] Destarte, considerando que fora assentada a legitimidade da forma e da limitação do prazo relativos aos cálculos dos valores exequendos, o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, em já tendo transitado em julgado o agravo de instrumento interposto pelo executado/agravado, proc. n.o 0732965-18.2023.8.07.0000, não pode ser condicionado à resolução definitiva do agravo de instrumento, proc. n.o 0735255-06.2023.8.07.0000, manejado pela agravante. Sob essa realidade, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido especificamente quanto ao ponto individualizado. Alinhadas essas considerações, conheço do agravo e, esteado nos argumentos alinhados e no disposto no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego-lhe o efeito suspensivo reclamado para, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando a retomada do curso do cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente da resolução definitiva do agravo de instrumento que transita no bojo do proc. n.o 0735255-06.2023.8.07.0000, ora manejado pela agravante, observando-se a atualização do saldo incontroverso nos moldes do que fora estabelecido na decisão do agravo de instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida esta diligência, ao agravado para, querendo, responder ao recurso no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 235036010 (fl. 483) – Cumprimento de sentença n.o 0710913-08.2022.8.07.0018. [2] Planilha de ID 134412105(fl. 126) – Cumprimento de sentença n.o 0710913-08.2022.8.07.0018. [3] Impugnação de ID 134412104 (fls. 106/125) – Cumprimento de Sentença no 0710913-08.2022.8.07.0018. [4] Sentença de ID 136965518 (fls. 164/166) – Cumprimento de Sentença no 0710913-08.2022.8.07.0018. [5] Acórdão de ID 166251638 (fls. 228/235) – Cumprimento de Sentença no 0710913-08.2022.8.07.0018. [6] Decisão de ID 167216544 (fls. 248/251) – Cumprimento de Sentença no 0710913-08.2022.8.07.0018. [7] Acórdão de ID 64493811 (fls. 362/365) – Agravo no 0732965-18.2023.8.07.0000. [8] Decisão de ID 192138526 (fls. 329/330) – Cumprimento de sentença no 0710913-08.2022.8.07.0018. [9] Agravo de ID 210802421 (fls. 353/367) – Cumprimento de sentença no 0710913-08.2022.8.07.0018. [10] Decisão de ID 210986603 (fls. 368/369) – Cumprimento de sentença no 0710913-08.2022.8.07.0018. [11] Decisão de ID 230135558 (fls. 470/471) – Cumprimento de sentença 0710913-08.2022.8.07.0018. [12] Memória de cálculo de ID 230259282 – 230259283 – 230259284 (fls. 474/477) – Cumprimento de sentença 0710913-08.2022.8.07.0018. [13] Petição de ID 231685849 (fl. 481) – Cumprimento de sentença 0710913-08.2022.8.07.0018. [14] Decisão de ID 235036010 (fls. 483/484) – Cumprimento de sentença 0710913-08.2022.8.07.0018. [15] Decisão de ID 167216544 (fls. 248/251) – Cumprimento de sentença 0710913-08.2022.8.07.0018. [16] Acórdão de ID 64493811 (fls. 362/365) – Agravo de Instrumento no 0732965-18.2023.8.07.000. [17] Ementa de ID 71379097 (fl. 85) – Agravo no 0703429-88.2025.8.07.0000.